Tribunal: TJDFT
Processo: 0720815-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO DOS DIAS-MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão da ré – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída – e confissão qualificada da ré, se mantém o decreto condenatório pela conduta do art. 33, caput e § 4o, da Lei n. 11.343/06.
2. Não se desconhece que em 21/3/2023, a Sexta Turma afetou para julgamento na Terceira Seção três Recursos Especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764) que discutem a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo previsto em lei. 2.1. Não obstante, por ora, filia-se ao entendimento preconizado na Súmula 231 do STJ (que ainda não foi cancelada), segundo o qual "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
3. A pena de dias-multa deve guardar a devida proporção com a pena privativa de liberdade, razão pela qual deve ser revista quando se mostra desproporcional.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.